Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-97.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo no 1012694-97.2020.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência da decisão da Segunda Turma Recursal Temporária que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedente, por entender que as cobranças questionadas estão incluídas no pacote e não geram custo adicional, não altera o valor da fatura.
Alega a Autora que há divergência de outras decisões da mesma Turma que considerou ilegais cobranças semelhantes, claro banco premium – claro vídeo e condenou a empresa ré a pagar dano moral de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa e também de relatoria da Dra. Lúcia Peruffo. Ao final, diz que a decisão diverge de outras decisões da mesma Turma Recursal, requer que haja uniformização da jurisprudência.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar que haja divergências entre julgamentos da mesma Corte, e, para tanto, devem editar súmulas, em conformidade com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Verifico que na verdade o motivo da decisão neste feito, objeto do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, é que considerou que tais valores inseridos nas faturas, por fazerem parte do pacote, não geram alteração no valor da fatura e nas decisões que considerou ilegais as cobranças é porque geram alterações do valor da fatura.
Assim, o fundamento jurídico no acórdão que não reconheceu ser ilegal a inserção dos mencionados itens nas fatura que não gera alteração do valor a ser pago e naquelas que reconhecer a ilegalidade é porque gera aumento do valor a ser pago.
Além disso, por enquanto, não há normatização no âmbito do Estado de Mato Grosso prevendo o processamento de pedido de uniformização de interpretação de lei, pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de processamento da uniformização do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, pois os fundamentos jurídicos mencionados no acórdão para decidir este feito (não alteração do valor da fatura, por integrar o pacote) são diversos dos utilizados nas outras decisões, que considerou que deve ser devolvido e reconheceu dano moral, por alterar o valor da fatura.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal.